Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-93.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002023-93.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS CARVALHO BARROSO - CPF: 108.845.051-20 (AGRAVADO), HERICA MICHELE TAVARES - CPF: 843.047.821-34 (ADVOGADO), MARCIO ALIPIO DE BORBA - CPF: 885.740.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM DO CARTÃO CONSIGNADO (RCC). TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
CONCESSÃO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de Ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem consignável (RCC), que deferiu tutela provisória para suspender, no prazo de 5 dias, os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (ii) se a multa cominatória fixada se mostra desproporcional; e (iii) o prazo para cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito decorre da alegação de inexistência de contratação, corroborada por extratos do INSS e histórico de empréstimos consignados que evidenciam os descontos questionados, conferindo plausibilidade à tese de ausência de vínculo contratual.

5. Configurado o perigo de dano, por se tratar de descontos sobre verba alimentar, o que potencializa situação de vulnerabilidade social.

6. A medida deferida é reversível, pois, comprovada posteriormente a validade da contratação, a instituição financeira poderá retomar os descontos.

7. A multa cominatória fixada é adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação, o valor do desconto e a capacidade econômica da instituição financeira.

8.
Estabelece-se o prazo de 10 dias úteis para cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Admite-se tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há indícios de inexistência de contratação e risco à subsistência do beneficiário.

2.

A multa cominatória moderada é legítima para assegurar o cumprimento da decisão.

3.

É possível dilatar o prazo para cumprimento da obrigação, quando necessário à sua viabilização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 300, caput, e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Cuiabá
/MT
, na Ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem do cartão consignado no 1109967-80.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DAS GRACAS CARVALHO BARROSO
.

A decisão deferiu pedido de tutela provisória para suspender, no prazo de 5 dias, os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora referente ao
contrato de Reserva de Margem Consignável (RCC)
, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$. 5.000,00.

O agravante argumenta a
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de prova inequívoca da alegada irregularidade contratual. Defende que a medida deferida se confunde com o próprio mérito da ação e que houve afronta ao contraditório e ao devido processo legal, por ter sido concedida sem a oitiva prévia da instituição financeira. Aduz, ainda, risco de irreversibilidade da medida, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e subsidiariamente, requer a dilação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer e a redução do valor da multa cominatória, sob o argumento de desproporcionalidade e possibilidade de enriquecimento sem causa.
Requer o provimento do recurso para cassar a liminar ou, subsidiariamente, a redução da multa em valor razoável e proporcional (id. 335162368).

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 335746391).

A agravada pugna pelo desprovimento do recurso, diante d
a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando a natureza alimentar do benefício previdenciário e sua condição de hipossuficiência
(id. 345916882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida, que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, vinculados a contrato de Reserva de Margem Consignável (RCC), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a probabilidade do direito se extrai da própria alegação da agravada de que jamais contratou qualquer operação de crédito com o banco agravante.

Tal alegação é corroborada pelos extratos do INSS com os lançamentos questionados e históricos de empréstimo consignado, apontando a plausibilidade da alegação de inexistência de vínculo contratual.

Em demandas dessa natureza, especialmente quando se trata de relação de consumo, incide a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma legal, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora.

O perigo de dano encontra-se igualmente presente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, qual seja, provento de aposentadoria, cujo caráter essencial é reconhecido pela Constituição Federal, ao consagrar a dignidade da pessoa humana como um de seus pilares (art. 1o, III).

O comprometimento mensal, ainda que em valores módicos, pode representar desequilíbrio financeiro a pessoa idosa, agravando situação de vulnerabilidade e afetando sua subsistência, saúde e segurança pessoal.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação, o banco poderá retomar os descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

Em relação à multa cominatória fixada, no importe de R$ 200,00, até o limite de R$. 5.000,00, entendo que referido valor não se revela excessiva, desproporcional ou irrazoável.

Trata-se de mecanismo legal previsto no art. 537 do CPC, com função coercitiva, voltada a garantir o cumprimento da ordem judicial, e não de medida de natureza indenizatória. Além disso, a própria decisão agravada admite a posterior revisão do valor, em caso de necessidade.

Por fim, quanto ao prazo de cinco dias úteis fixado para o cumprimento da decisão, verifica-se por necessária sua dilação para
10 (dez) dias uteis, prazo razoável para a instituição financeira operacionalizar a interação com o INSS para obstar os descontos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento apenas para fixar o prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026